Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de parte dos vencimentos do devedor para o seu pagamento. Precedentes do STJ.
3. É razoável a penhora de 20% (vinte por cento) do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o CPC, art. 4o.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.